Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DO IDOSO. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI). ASSUNÇÃO DOS CUSTOS DA INTERNAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER DELIMITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O litígio versa sobre direito social, previsto no art. 6o da Constituição Federal, não se revestindo de mera faculdade do Estado, mas de verdadeira obrigação de fazer, garantir e prover, não havendo como afastar o dever estatal de garantir a assistência ao idoso.
2. A assistência asilar de idosos que não possuam condições de prover à sua própria subsistência, que não tenha família ou cuja família não tenha condições de prover a sua manutenção, será garantido pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
3. No caso em apreço, restou inafastável o dever do ente público de fornecer vaga à pessoa idosa em instituição de longa permanência conveniada ou arcar com os custos em instituição particular não conveniada.
4. As cobranças de valores de permanência direcionadas à família do idoso violam o quanto disposto no título judicial em que se estabeleceu que ao ente público caberia arcar com os custos da internação.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.